Tribunal: TJMT
Processo: 1015071-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015071-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), MARIA HELENA DE OLIVEIRA - CPF: 760.555.741-87 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VEDAÇÃO – ART. 833, IV, DO CPC – NATUREZA ALIMENTAR – RECURSO PROVIDO.

É vedada a penhora de verba de natureza salarial por expressa determinação do artigo 833, IV, do CPC, salvo exceções previstas no §2o desse dispositivo.

São impenhoráveis os valores de até 40 salários mínimos depositados em conta bancária vinculada à conta poupança (entendimento do STJ)
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 6a Vara da comarca de Alta Floresta que, em Cumprimento de Sentença, mandou que se oficiasse ao INSS solicitando o bloqueio mensal de 30% do benefício previdenciário da executada até alcançar R$3.320,55.

A agravante alega que propôs Ação Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais em razão das deduções indevidas de R$2.407,36 realizadas mensalmente em sua aposentadoria, visto que não teria firmado nenhum Contrato com o agravado.

Aduz que o juízo de origem concluiu pela improcedência da lide e a condenou à multa por litigância de má-fé, entendimento mantido na 2a instância.

Ressalta que em Cumprimento de Sentença foi deferida a penhora de parte do benefício previdenciário, utilizado para manutenção das despesas básicas e fundamentais à sua sobrevivência.

Diante disso, pede que seja assegurada a impenhorabilidade da quantia de 40 salários mínimos.

Tutela antecipada concedida (ID.173836694) para determinar o desbloqueio na conta corrente e a suspensão da penhora de 30% sobre a aposentadoria.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID.176648652).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece limitações à penhora, com a finalidade de preservar a dignidade material de quem deve, evitando que o ato de cumprimento de sentença represente uma ameaça para sua subsistência, em razão da própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

O STJ já pacificou o entendimento de que “
todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta corrente, caderneta de poupança ou fundo de investimentos, são impenhoráveis
”
(AgInt no AREsp n. 2.003.094/SP), e que
“
é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito”
. (REsp n. 978.689/SP).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.718.297/SP, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 18/8/2021)
.

Julgado recente desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E AO INSS – PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - A pesquisa da existência de vínculo empregatício junto ao CAGED ou de
benefício ativo junto ao INSS não se mostra útil para a satisfação do crédito, tendo em conta que eventual percebimento de salário ou benefício previdenciário seria impenhorável pela própria natureza
. II - Em que pese as alegações acerca da mitigação da impenhorabilidade do salário, no caso concreto, a impenhorabilidade de eventuais valores por vínculo empregatício ou
benefício de natureza previdenciária permanece hígida, diante da não demonstração das exceções que permitiriam a penhora salarial.

(N.U 1002268-27.2023.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 17/5/2023, DJE de 24/5/2023).

Embora não se desconheça que “
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
”

(REsp n. 1547561/SP),

“
é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando,
concretamente
, ficar demonstrado nos autos que tal medida não

compromete a subsistência digna do devedor e sua família.
” (REsp 1806438 / DF – destaque original).

Os descontos comprometerão a sobrevivência da agravante uma vez que, conforme demonstrado nos autos, recebe pensão de apenas um salário mínimo e sobre o qual incidem empréstimos consignados (ID.173666661).

Importante ressaltar que não se trata de execução de dívida oriunda de pensão alimentícia, tampouco de alguma outra exceção prevista em lei, que, por conseguinte, não pode ser flexibilizada.

Dessa forma, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar a liberação do valor bloqueado na conta corrente da agravante e suspender a penhora de 30% sobre o seu benefício previdenciário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023